Tribunal: STF
Processo: ARE 1519017
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DÚVIDA SOBRE A PALAVRA DOS POLICIAIS. CONTRADIÇÕES EM SEUS DEPOIMENTOS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE QUE UM CASAL ESTARIA TRAFICANDO EM UMA DETERMINADA LOCALIDADE. RÉ V.R.O. AVISTADA NA CALÇADA, SENDO QUE O RÉU R.M.A. ESTARIA, SUPOSTAMENTE, DENTRO DA CASA E AO AVISTAR A GUARNIÇÃO EMPREENDEU EM FUGA. APREENSÃO DE 16 PORÇÕES DE COCAÍNA - 3G. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL À ACUSADOA PARA A REVISTA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, EXIGE-SE A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS (JUSTA CAUSA), COMO PREVÊ O ART. 244 DO CPP, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO ‘TIROCÍNIO’ POLICIAL. A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC 158580-BA, STJ. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL OU VÍNCULO PERMANENTE ENTRE OS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 167). 



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 185). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    Argumentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Primeiramente, importante mencionar que, conforme elementos expressamente delineados no decisum, a abordagem e revista foram motivadas, pois a guarnição policial recebeu denúncia anônima sobre o cometimento do crime de tráfico no ‘Peral do Sapo’, motivo pelo qual se deslocaram até o local e avistaram a acusada Valeria vendendo drogas, bem como o corréu Roberto (foragido), este, tentando empreender fuga do local, razão pela qual procederam à busca pessoal” (fl. 9, e-doc. 191). 



    Defendeu que “julgar desautorizada a busca realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade. Ademais, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, e o artigo 42 da Carta Magna impõe que essas instituições sejam regidas pela disciplina e hierarquia; não cabia, pois, deixarem de agir frente às informações prévias de que se assenhorearam, sob pena de, até mesmo, virem a responder pelo delito de prevaricação militar insculpido no artigo 319 do Código Penal Militar. Justamente no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes. Uma das maneiras de fazê-lo é, precisamente, a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos” (fl. 16, e-doc. 191). 



    Ressaltou que, “sob pena de ofensa a regramentos constitucionais, a tarefa de policiamento ostensivo pertence aos policiais militares, e estes, no caso concreto, somente agiram de acordo com seus deveres funcionais, vindo a flagrar o recorrido com substâncias entorpecentes para traficância. Por conseguinte, impositiva a reforma do acórdão do TJRS, devendo ser restabelecida a conclusão no sentido da licitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 20, e-doc. 191). 



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação” (fl. 20, e-doc. 191). 



    A defesa dos agravados apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 199). 



    3. Em 28.8.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 202).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta que, “ainda que os dispositivos da Constituição apontados como malferidos não tenham sido referidos com indicação numérica dos artigos correlatos na fundamentação do relator, é induvidoso que a matéria impugnada no recurso extraordinário se amolda aos limites materiais balizados no decisum recorrido, porquanto basta o enfrentamento da questão, não se exigindo a menção ao dispositivo constitucional, mesmo porque ‘não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional’. (ARE 1271070 AgR, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.10.2020)” (fl. 4, e-doc. 210). 



    Salienta que “devem ser afastados os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, superado o entrave vislumbrado (ausência de prequestionamento), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 7, e-doc. 210). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer: 



    a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



      c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 210). 



    A defesa dos agravados apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 217). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, a condenação dos agravados, com o reconhecimento de ofensa direta ao inc. X do art. 5º da Constituição da República, pleiteando-se sejam consideradas suficientes as razões que fundaram a busca pessoal e declaradas lícitas as provas delas decorrentes, afastando-se a incidência das Súmulas ns. 282 e 256 deste Supremo Tribunal. 



     5. Em 7.10.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uruguaiana/RS absolveu os agravados das práticas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) pela ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal. Consta da sentença:



    “Trata-se de ação penal pública em que se imputa aos denunciados a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Sustentou a defesa dos acusados a nulidade da apreensão realizada, visto que derivada de invasão de domicílio, referindo que não houve uma autorização para os policiais militares ingressarem na moradia. 



    Tenho que razão assiste à Defesa e vou além, pois da análise dos autos verifica-se que a abordagem dos acusados se deu de forma ilegal, sendo impositiva, portanto, a absolvição dos denunciados. 



    Vejamos a prova oral colhida.



    EMERSON BARRETO ZAMBRANO, Policial Militar, relatou terem informações do setor de inteligência da Brigada Militar de que havia um casal traficando habitualmente no Peral do Sapo. Fizeram diligências, nas quais viram VALERIA vendendo drogas em sua casa. Recordou-se de ter sido efetuada a abordagem do usuário, mas com ele não foram encontrados entorpecentes. Fizeram a abordagem de VALERIA, tendo apreendido consigo cocaína, três celulares, um tablet e R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro. Viram também quando ROBERTO fugiu do local, ocasião em que constataram ser ele foragido. Recordou-se de terem sido apreendidas dezesseis porções de cocaína, destacando ter sido uma policial feminina quem efetuou a revista de VALERIA. 



    JOÃO VICTOR RAMOS BUSTAMANTE, Policial Militar, afirmou ter recebido no dia do fato informação de que um casal estava traficando drogas no Peral do Sapo. Lá chegando, viram VALERIA na calçada. Feita sua abordagem, encontraram com ela porções de cocaína e dinheiro. No momento da abordagem, viram ROBERTO fugindo do local, tendo conseguido capturá-lo, verificando no momento ser ele foragido do sistema prisional. Negou ter visto usuários de drogas no local, pois foram até o endereço que já havia lhes sido repassado e efetuado a abordagem. 



    ANA CLAUDIA PINTO FERNANDES relatou estar no armazém próximo à casa dos réus. Viu ROBERTO vindo. Logo passou a viatura policial e parou no local. Colocaram-no no interior do veículo. Não viu mais nada. Apenas ouviu gritos de socorro por parte de ROBERTO. 



    PAMELA SUELEN VARIETTA PUJOL disse estar com seus filhos na rua, quando viu ROBERTO à porta de casa. Viu as viaturas policiais chegarem, tendo ROBERTO sido colocado no interior de uma delas, passando a ouvir gritos e barulhos de tasers. 



    DELCI NUNES MORAES, vizinho dos réus, disse estar em frente de casa no dia do fato. Viu ROBERTO, e, após, viaturas policiais. Disse ter em seguida ouvido gritos do denunciado, não conseguindo enxergar nada. 



    ROBERTO MOLINA ABADI alegou ser usuário de drogas. Disse ter comprado a cocaína para seu consumo no próprio dia do fato, destinando-se ela a seu consumo. Relatou ter sido torturado quando da prisão em flagrante. Mencionou também ser o dinheiro apreendido fruto de seu trabalho. Esclareceu portar apenas quatro papelotes de cocaína, não dezesseis. 



    VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA negou a prática dos fatos. Disse manter relacionamento afetivo com ROBERTO, estando ele morando consigo há uma semana quando da data da prisão em flagrante. Disse nada ter sido encontrado consigo. Negou ser usuária de drogas, mas ROBERTO é usuário de cocaína. Revelou terem os policiais torturado ROBERTO.



    Extrai-se dos depoimentos dos policiais militares que estes receberam informações sobre um casal que estaria traficando drogas no Peral do Sapo. Referiram os policiais que para lá foram, onde realizaram a abordagem d e VALERIA, sendo com ela foi encontrado os entorpecentes apreendidos. Mencionaram que visualizaram ROBERTO fugir do local



    Sabe-se que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de forma que, enquanto o agente mantém em sua guarda substância entorpecente, está em estado de flagrância, o que permite que a prisão ocorra a qualquer tempo.



      Porém, sabe-se que para a realização da busca pessoal é necessário que hajam fundadas razões para tal, consoante disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, pois os policiais militares realizaram a abordagem de VALERIA somente com base em denúncias que apontavam para um casal traficando drogas. Não havia qualquer elemento que justificasse a ação policial em desfavor dos acusados, tampouco havendo prévio monitoramento ou outras diligências investigatórias que apontassem a probabilidade da ré estar em posse do corpo de delito. 



    Necessário dizer que os policiais divergiram em seus depoimentos no que diz respeito à abordagem de VALERIA, pois EMERSON relatou que visualizaram a acusada vendendo drogas em sua casa, assim como abordaram um usuário de drogas, o qual não portava entorpecentes no momento e logo após realizaram a abordagem da denunciada. Já JOÃO referiu estar VALERIA na calçada e logo realizaram a abordagem da mesma (...)



    Ressalto que, embora tenha sido homologado o flagrante de VALERIA, as provas produzidas em juízo, sobretudo os relatos dos agentes de segurança pública, dão conta da ilegalidade da ação policial, infirmando a conclusão provisória realizada a partir dos elementos de informação advindos com a prisão em flagrante. 



    Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas e, portanto, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.



      E, diante do reconhecimento da nulidade da referida prova, outra solução não resta senão a absolvição dos acusados, diante da inexistência de prova da materialidade delitiva. 



    No tocante ao delito de associação para o tráfico, não se observa dos autos prova suficiente para a condenação dos acusados porquanto não há indícios de que tenha ocorrido associação com caráter estável e permanente para a prática da mercancia ilícita.



      Inexiste nos autos prova suficiente que comprove que há associação estável ou vínculo permanente entre os réus. 



    Evidencie-se que o delito em comento demanda a comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo associativo, o que na espécie não restou plenamente demonstrado. 



    Destaque-se que sequer houve prova no sentido da traficância por parte dos réus quem dirá da existência de associação permanente e estável.



      Inviável se encontra, portanto, a condenação dos réus nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06” (fls. 1-3, e-doc. 119). 



    6. Em 21.4.2024, a Terceira Câmara Criminal do Rio Grande do Sul negou provimento à Apelação Criminal n. 5011114-40.2021.8.21.0037/RS, interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelos seguintes fundamentos:



    “Como reportado na sentença absolutória, não havia fundada suspeita a legitimar a abordagem policial, primeiro à ré e posteriormente ao réu.



    Ao revolver a prova dos autos, vê-se que o conjunto probatório é cristalino em indicar que não havia fundadas razões, na data do fato, capazes de autorizar a busca pessoal realizada na acusada Valéria, assim como no acusado Roberto, pelos policiais militares que empreenderam o flagrante.



    Para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os depoimentos na forma em que sintetizados na decisão recorrida, de lavra do i. Juiz de Direito André Elias Atalla: (...)



    Conforme se extrai da prova oral, os policiais militares narraram ter recebido informações de que um casal estava traficando drogas no Peral do Sapo, motivo pelo qual se deslocaram ao local indicado.



    Chegando no local, o policial Emerson disse que viu a ré vendendo drogas em sua casa e que abordou um usuário. Já o policial João Victor afirmou ter ido ao local e visto VALÉRIA na calçada, sem que nenhum usuário fosse identificado. Ambos aduziram que a droga estava com a acusada e que o increpado tentou empreender fuga. 



    Na oportunidade, foram apreendidas com a ré 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 3g (v. auto de apreensão - processo 5008494-55.2021.8.21.0037/RS, evento 1, AUTOCIRCUNS4), o que, por si, gize-se, já compromete grandemente a própria caracterização da materialidade do crime de tráfico imputado aos acusados. 



    Como se percebe, fica evidente que a motivação da abordagem inicial não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos policiais sobre qual foi a ‘atitude suspeita’ autorizativa da busca pessoal (revista) à ré Valéria. 



    Veja-se que os policiais foram categóricos em afirmar que havia apenas informações (provavelmente do Setor de Inteligência) de que um casal estaria vendendo droga na na localidade de Peral do Sapo e, ao se dirigirem ao local, avistaram a ré que estava ‘vendendo droga em sua casa’, conforme a versão apresentada pelo policial Émerson, diametralmente divergente dos ditos do policial João, o qual destacou que a ré estava na calçada, sem imputar nenhuma outra conduta a ela. 



    A abordagem estava estribada, como se viu, em informações da Inteligência da BM, sem maiores especificações sobre os acusados, resumindo-se a apontar suposta venda por parte de um casal no Peral do Sapo. 



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de alguém estar simplesmente postado à calçada não é - nem nunca foi - circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ela a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da diminuta droga. 



    Segundo LIMA, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art. 240, §2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Na espécie, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas apenas no mero ‘tirocínio’ policial. O mesmo se conclui em relação ao acusado, que teria sido avistado dentro da casa e que ao visualizar a guarnição teria tentado fugir. 



    Guilherme de Souza NUCCI, em tentativa de definir a fundada suspeita autorizadora da busca pessoal, afirma ser: (...)



    Nesse aspecto, não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais. 



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser percebida antes da diligência. (...)



    In hoc casu, como alhures demonstrado, não havia qualquer percepção anterior de ocorrência de crime de tráfico que pudesse autorizar a abordagem da ré, que foi revistada pelos policiais porque estava na calçada, assim como o seu companheiro que fugiu do interior da residência. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de a acusada estar na calçada, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que a acusada possuía consigo objetos ilícitos. 



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar os acusados. 



    Outrossim, para evitar tautologia, acolho os fundamentos da sentença no que tange à absolvição do primeiro fato (associação para o tráfico de drogas), isso porque ‘não se observa dos autos prova suficiente para a condenação dos acusados porquanto não há indícios de que tenha ocorrido associação com caráter estável e permanente para a prática da mercancia ilícita. Inexiste nos autos prova suficiente que comprove que há associação estável ou vínculo permanente entre os réus. (...) Destaque-se que sequer houve prova no sentido da traficância por parte dos réus quem dirá da existência de associação permanente e estável’. 



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a preservação da absolvição dos acusados de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP. 



    Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial para, assim, manter a sentença recorrida por seus fáticos e jurídicos fundamentos” (fls. 2-9, e-doc. 167). 



    7. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como assentado na decisão agravada, nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    O juízo sentenciante e o Tribunal de Justiça estadual realçaram que, após o recebimento de denúncia anônima, a agravada Valeria Rodrigues de Oliveira foi abordada sentada em frente à sua residência, sem especificação sobre o motivo da abordagem, pelas contradições apresentadas pelos policiais responsáveis pela prisão, nos termos apresentados na sentença e no acórdão impugnados. Foram encontradas com a agravada “16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 3g”. Após a apreensão, foi visualizado o corréu, o agravado Roberto Molina Abadi, o qual era foragido da justiça e buscou empreender fuga, o que justificaria a abordagem. Entretanto com ele, na casa, não foram encontrados objetos ilícitos, apenas três aparelhos de telefone celular, um tablet, dois dólares americanos e cem pesos argentinos, como consta da denúncia.



    O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar comprovadas ilegalidade ou teratologia na busca pessoal, com fundamento nas peculiaridades do quadro descrito e nas provas juntadas ao processo, especialmente as contradições apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão.



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.500.124-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.9.2024).



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca Pessoal. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.933-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    8. Na espécie, não constam do processo documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilos telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator. 



    Mesmo nos processos em que haja sigilo constitucional, o que não se demonstra na espécie, somente os documentos protegidos têm a consulta restrita às partes e a seus patronos. 



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na interposição, permitindo a publicação das decisões proferidas. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora